Tribunal: STF
Processo: ARE 909496
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.